Tribunal: TJSP
Processo: 1007056-60.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – TELEFONIA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança indevida. Ausência de prova da origem da dívida. Ônus da fornecedora de afastar a tese de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, § 3o, do CDC. Danos morais, todavia, não evidenciados. Plataforma Serasa Limpa nome constitui instrumento para facilitar a cobrança

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – TELEFONIA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança indevida. Ausência de prova da origem da dívida. Ônus da fornecedora de afastar a tese de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, § 3o, do CDC. Danos morais, todavia, não evidenciados. Plataforma Serasa Limpa nome constitui instrumento para facilitar a cobrança de obrigações em atraso e não determina a anotação negativa do nome da autora. Precedentes. Existência, ademais, de apontamentos contemporâneos em nome do autor. Incidência, na espécie, da Súmula 385 do STJ. RECURSO DESPROVIDO.